Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-36.2024.8.11.0011
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000892-36.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCINEIDE DE ARCANJO DA SILVA - CPF: 797.762.721-34 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ABEDIAS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 010.175.421-39 (TERCEIRO INTERESSADO), NEEMIAS GONCALVES FERREIRA - CPF: 018.982.371-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 416.009.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ OTAVIO FARIA NOLASCO - CPF: 042.014.131-60 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON RODRIGO PAYAO - CPF: 020.830.651-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANE SILVA ALVARENGA - CPF: 034.006.321-12 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Nulidade de busca domiciliar. Inexistência. Absolvição ou desclassificação para uso pessoal. Revisão da dosimetria. Fração redutora do tráfico privilegiado. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que a condenou por tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, em regime aberto, visando a anulação das provas [apreensão de cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína] oriundas da busca domiciliar e absolvição, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, a desclassificação do tráfico para posse de drogas com finalidade de consumo pessoal ou a diminuição das penas, com isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

Há seis questões: (1)
nulidade da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido “
totalmente desmotivada
”; (2) as provas seriam insuficientes para a condenação; (3) as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio; (4) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; (5) a aplicação do tráfico privilegiado em patamar de 1/6 (um sexto) “
não se mostra adequado ao caso concreto
”; (6) “
não dispõe de condições financeiras para arcar com a eventual condenação em custas
”.

III. Razões de decidir

1. A busca domiciliar encontra respaldo na exceção do flagrante delito, por ter sido fundada em informações concretas e específicas sobre a prática de tráfico de drogas em endereço certo, corroboradas por comportamento suspeito de usuários de drogas e da apelante.

2. Os depoimentos dos policiais militares e do usuário abordado no local dos fatos, aliados à apreensão de entorpecentes acondicionados em porções prontas para comercialização, prato e colher com resquícios de droga e dinheiro em espécie, demonstram a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos e configuram o tráfico de drogas, afastando a tese de uso próprio.

3. A elevação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza das drogas se mostra legítima, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

4. A modulação da fração redutora do tráfico privilegiado com base na mesma circunstância (quantidade e natureza de droga), já valorada na primeira fase da dosimetria, configura
bis in idem
, sendo vedada pelo STF e STJ.

5. Na ausência de outros fundamentos idôneos, aplica-se a fração máxima de 2/3 (dois terços) pela causa de diminuição do tráfico privilegiado.

6. A pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, diante do preenchimento dos requisitos legais.

7. O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual adequada para aferição da real situação econômica da parte (TJMT, AP 0002427-61.2017.8.11.0108).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para readequar as penas da apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Teses de julgamento
:

1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando fundada em situação de flagrância devidamente justificada por elementos concretos.

2. A presença de entorpecentes fracionados, depoimentos de usuários e policiais, e elementos típicos de mercancia são suficientes para embasar condenação por tráfico de drogas.

3. A natureza e quantidade de droga não podem ser usadas simultaneamente para agravar a pena-base e reduzir a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

4. Ausentes outros fundamentos, aplica-se a fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo tráfico privilegiado.

5. A análise sobre a isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, 'c'; 44, § 2º; CPP, arts. 577 e 593, I; LEP, art. 66, V, ‘a’; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC 212.209/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08.03.2021; STF, AgRg no RE 1.462.534/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25.03.2024; STF, AgRg no RE 1.447.032/CE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.09.2023; STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.06.2024; STF, ARE 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.05.2014; STF, HC 109.193/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 30.10.2014; STJ, AgRg no HC 831.827/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.05.2023; STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.11.2020; STJ, AgRg no HC 766.447/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no HC 489.276/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 25.03.2018; STJ, AgRg no HC 725.317/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24.03.2023; STJ, AgRg no HC 862.190/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 07.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.284.410/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 30.06.2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC 771.741/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.06.2023; TJMT, Enunciados Criminais 3, 7 e 8; TJMT, AP 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.10.2016; TJMT, AP 0000848-20.2019.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.03.2020; TJMT, AP 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 02.06.2020; TJMT, AP 0002678-06.2019.8.11.0045, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 16.04.2021; TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 10.09.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000, Rel. Des.ª Fátima Gomes, j. 17.05.2021; TJRJ, Emb.Inf. nº 0119715-96.2021.8.19.0001, Rel. Des. Suimei Meira Cavalieri, j. 04.12.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000892-36.2024.8.11.0011 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE(S): LUCINEIDE DE ARCANJO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCINEIDE DE ARCANJO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (PJE nº 1000892-36.2024.8.11.0011), que a condenou por tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, em regime aberto - art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 265248332).

A apelante suscita a nulidade da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido “
totalmente desmotivada
”. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio; 3) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; 4) a aplicação do tráfico privilegiado em patamar de 1/6 (um sexto) “
não se mostra adequado ao caso concreto
”; 5) “
não dispõe de condições financeiras para arcar com a eventual condenação em custas
”

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas [apreensão de cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína] oriundas da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvida, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, a desclassificação do tráfico para posse de drogas com finalidade de consumo pessoal ou a diminuição das penas, com isenção das custas processuais (ID 265248342).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 265248344).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIME PERMANENTE. 2. DO MÉRITO. 2.1 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. 2.2 DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO SÃO SUFICIENTES PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. 2.3 REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. DESVALOR CONFERIDO À VETORIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA PODEM SER AFERIDAS EM CONJUNTO OU SEPARADAMENTE. 2.4 READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO INCIDENTE SOBRE A MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPERTINÊNCIA. A QUANTIDADE DE DROGA PODE SER UTILIZADA PARA MODULAR A FRAÇÃO APLICADA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRECEDENTES DO STJ. 2.5 ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME ABERTO JÁ FIXADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 2.6 SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO INCISO I DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. 2.7 ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A MERA HIPOSSUFICIÊNCIA DA SENTENCIADA NÃO IMPEDE A SUA CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO.
”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 274712869)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido sob assertiva de que teria sido “
totalmente desmotivada
”.

Vejamos.

Extraem-se dos depoimentos dos policiais militares [Abedias da Silva Almeida e Luiz Otávio Faria Nolasco] que
no dia 22.3.2024, receberam informações de que uma mulher vestida com blusa marrom e calça jeans estaria vendendo drogas em um bar localizado no bairro Jardim São Paulo; se deslocaram até o referido bairro e por volta das 21h30, abordaram um homem que admitiu ser usuário de drogas e confirmou ter transferido R$50,00 via PIX para a apelante, com a intenção de comprar entorpecentes; visualizaram dois homens um veículo se aproximando do bar; ao perceberem a presença da viatura policial, os dois correram para o interior do estabelecimento; na sequência, a apelante correu para os fundos do imóvel com uma sacola em suas mãos e tentou dispensá-la; constataram que no seu interior havia pinos com substância semelhante à cocaína; em busca pessoal, localizaram na carteira da apelante quatro porções de substância semelhante à pasta-base de cocaína, além de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais) em espécie
(ID 265248254 – fls. 15/17; ID 265248254 – fls. 20/22; ID 265248319)
.

Observa-se que a ação policial resultou nas apreensões de 40 (quarenta) porções [microtubos plásticos do tipo
eppendorf
] de cloridrato de cocaína com peso de 78,492g (setenta e oito gramas e quatrocentos e noventa e dois miligramas), 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína com massa de 4,930g (quatro gramas e novecentos trinta e miligramas), 1 (um) prato e 1 (uma) colher com resquícios de pasta-base de cocaína e R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais) em espécie, de acordo com o
Termo de Apreensão nº 2024.16.138631 (ID 265248254 – fls. 23/24) e o Laudo Pericial nº 531.3.10.9047.2024.169382-A01 (ID 265248254 – fls. 33/39).

A diligência policial ocorreu após o recebimento de informação específica sobre comercialização de drogas praticada pela apelante em sua residência, com endereço delimitado, bem como pela atitude dos usuários de droga [que entraram no local após avistarem a viatura policial], além da dispensa de uma sacola [pela apelante] após a aproximação dos agentes policiais.

Frise-se que o c. STF tem firmado posição de que a consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (Ag. Reg. no HC nº 212.209/SC - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 8.3.2021).

Nesse quadro, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante das informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] pela apelante em endereço indicado como “
ponto de venda de drogas
” (STF, Ag. Reg. no RE nº 1.462.534/RS – Relator: Min. Carmem Lúcia – 25.3.2024) e a “
fuga empreendida após a chegada dos policiais
” (STF, Ag. Reg. no RE nº 1.447.032/CE – Relator: Min. Luiz Fux – 12.9.2023).

No mesmo sentido, a 5ª Turma do c. STJ decidiu que se a ação policial foi baseada em “
informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico [...], contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão
”, a busca domiciliar afigura-se justificada por ter sido decorrente de exercício regular da atividade investigativa (AgRg no HC nº 831827/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.5.2023).

Com efeito, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre venda de drogas em endereço específico, fuga de usuários de drogas para o interior da residência e dispensa de drogas], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC nº 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP nº 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP nº 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Outrossim, a inexistência de “
autorização judicial ou consentimento do morador
” não afasta a legalidade da diligência policial de busca domiciliar, ao se considerar “
a ocorrência do flagrante delito, em perfeita consonância com o disposto no artigo 5º, inciso XI, da CRFB
” (TJRJ, Emb.Inf. nº 0119715-96.2021.8.19.0001 – Relator: Des. Suimei Meira Cavalieri – Terceira Câmara Criminal – 4.12.2023).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22/03/2024, por volta das 21h45min, em um Bar, neste município de Mirassol D’Oeste/MT, o DENUNCIADO LUCINEIDE ALCANJO DA SILVA SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, após adquirir de maneira escusa, guardava, com a finalidade de vender/fornecer, de qualquer modo, ao consumo de terceiros, substância entorpecente, consistente em aproximadamente 40 (quarenta) pinos e 04 (quatro) trouxinhas, do entorpecente Cocaína, para fins de comercialização, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de 01 (uma) balança de precisão e 02 (dois) celulares, (vide material vinculado ao Termo de Apreensão de ID 153091876 e Resultado do Laudo Pericial juntado ao ID 153091876). [...]

Desta forma, assim agindo, o denunciado LUCINEIDE ALCANJO DA SILVA SANTOS praticou o crime previsto no art. 33 da Lei Federal nº. 11.343/06, requerendo a notificação da acusada para o oferecimento de suas respostas preliminares, seguida do recebimento desta proposta acusatória e da realização dos atos processuais a que fazem alusão os arts. 56 e seguintes da legislação de regência, procedendo-se, em especial, à oitiva das testemunhas adiante enunciadas, a culminar com a prolação do condizente decreto condenatório.
”
(Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro, promotor de Justiça – ID 265248255)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva encontra-se fartamente comprovada consoante boletim de ocorrência (id. 153091876, pp. 10/13); auto de prisão em flagrante (id. 153091876); laudo pericial dos entorpecentes (id. 153091876, pp. 32/38) e demais provas e elementos informativos acostados aos autos.

A autoria, do mesmo modo, foi demonstrada pelas oitivas realizadas. [...]

No caso em exame, os elementos dos autos confirmam a atuação criminosa da ré na prática de mercancia de drogas ilícitas, uma vez que foram encontrados entorpecentes (40 pinos de cocaína e 04 trouxinhas de pasta base de cocaína) e objetos usados para sua diluição (prato e colher), confirmando a fabricação e comercialização da droga.

Ainda, consta no laudo pericial que o prato e a colher (identificados por “C”) possuíam resquícios de cocaína. A mesma comprovação se deu quanto aos entorpecentes acondicionados em pinos e trouxinhas (identificados por “A” e “B”), que também testaram positivo para Cocaína. [...]

Além de todos os elementos dos autos, os relatos do policial militar Abedias Da Silva Almeida, confirmam que o bar da ré era um conhecido ponto de venda de drogas, tanto que foram abordados inúmeros usuários no local, afirmando a mercancia.

Destaco que o depoimento da testemunha Nilson Rodrigo Paião, que confirmou ter adquirido duas porções de cocaína diretamente com a ré no dia dos fatos, tendo sido abordado pela polícia quando estava indo comprar a terceira porção. A testemunha mencionou também que os entorpecentes eram comprados e recebidos diretamente com a ré, sendo que uma vez a transação aconteceu no bar e, em outra ocasião, na residência.

[...]

Ademais, os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção. [...]

Portanto, se extrai dos elementos informativos colhidos em inquérito policial e das provas produzidas durante o curso da instrução que a conduta da ré se amolda ao tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, por guardar e vender substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Isso porque, o encontro de entorpecentes já acondicionados para a venda (40 pinos de cocaína e 04 trouxinhas de pasta-base de cocaína), bem como 01 prato e 01 colher com resquícios de drogas, aliado aos depoimentos colhidos em juízo, demonstram o fim de mercancia.

Ressalta-se, ainda, ser irrelevante não ter a acusada sido encontrada em atitude direta de venda ou inexistir qualquer anotação com a contabilidade do tráfico, pois basta a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, para a configuração do crime, em que o dolo é genérico.

Assim, considerando a prova dos autos, a localização dos entorpecentes, a quantidade e a forma que estavam acondicionados, assim como os depoimentos das testemunhas, está comprovado que os entorpecentes encontrados com a ré eram destinados à venda e consumo de terceiros.

Deste modo, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que as provas constantes dos autos evidenciam que os atos praticados pela acusada configuram o crime de tráfico de drogas.

Além do mais, a quantidade expressiva é indicativa de mercancia, não compatível com a alegação de que comprava para consumo próprio, de modo que é forçoso reconhecer que os elementos dos autos demonstram a atividade da ré voltada à traficância, não havendo amparo ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para consumo próprio. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na inicial acusatória, para o fim de CONDENAR a ré LUCINEIDE DE ARCANJO DA SILVA como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Dosimetria: [...]

Do crime de tráfico de drogas [...]

1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP): A culpabilidade é normal ao tipo. A ré não possui maus antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social. Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade da ré, deixo de valorá-la. Os motivos do crime, circunstâncias e consequências são ínsitos ao tipo penal. Por fim, não há registro quanto ao comportamento da vítima, sendo circunstância neutra, vez que se trata de crime vago.

Nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, devem ser valoradas preponderantemente na aplicação da pena base a natureza e a quantidade da droga, além da personalidade e conduta social do(a) agente. Desta feita, considerando a natureza perniciosa das drogas apreendidas, com alto poder de dependência física-psíquica, justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (fração de 1/6), fixando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP): Não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena: Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. No mais, reconheço o tráfico privilegiado, conforme fundamentação, de modo que deve incidir a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006da Lei 11.343/2006.

Há discricionariedade para definir o momento de sopesar a quantidade de drogas e no caso se opta pela terceira fase:

Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado e da redução da fração de diminuição de pena por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas, derivada unicamente da análise da natureza ou da quantidade de drogas apreendidas. HC 725.534-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, por maioria, julgado em 27/04/2022. [...]

Assim, a redução será procedida de 1/6, considerando a grande quantidade de entorpecente (04 trouxas de pasta base de cocaína e 40 pinos de cocaína) apreendido.

Fixo, pois, a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 486 dias multa.

Pena de multa: Diante da ausência de informações quanto à situação econômica do (a) sentenciado(a), fixo como valor unitário da multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme inteligência do § 2º do art. 49 do Código Penal.

Detração: Deixo de aplicar a regra do artigo 387, §2º, do CPP, uma vez que o período em que o(a) réu(é) esteve preso(a) preventivamente não interfere na fixação de seu regime de pena.

Regime inicial de pena: O(a) réu(é) não é reincidente, a pena não é superior à oito anos e consubstanciado no art. 33, §2º, do Código Penal, combinado com a Súmula 269 do STJ, fixo o regime inicial de cumprimento da pena em ABERTO. [...].”
(Lucélia Oliveira Vizzotto, juíza de Direito – ID 263025308)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão nº 2024.16.138631 (ID 265248254 – fls. 23/24), Laudo Pericial nº 531.3.10.9047.2024.169382-A01 (ID 265248254 – fls. 33/39) e anexo fotográfico (ID 265248254 – fls. 58/59), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Abedias da Silva Almeida, policial militar (ID 265248254 – fls. 15/17), Luiz Otávio Faria Nolasco, policial militar (ID 265248254 – fls. 20/22), Nilson Rodrigo Payão, testemunha (ID 265248254 – fls. 25/26) e LUCINEIDE ALCANJO DA SILVA SANTOS, apelante (ID 265248254 – fls. 42/44).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Abedias da Silva Almeida, policial militar (ID 265248319), Luiz Otávio Faria Nolasco, policial militar (ID 265248319), Nilson Rodrigo Payão, testemunha (ID 265248319), Paulo Francilino, testemunha (ID 265248320), Raimundo Alves dos Santos, testemunha (ID 265248320), Diane Silva Alvarenga, testemunha (ID 265248320), Devanir Aparecido dos Santos, informante (ID 265248320) e o interrogatório de LUCINEIDE ALCANJO DA SILVA SANTOS, apelante (ID 265248320).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [
Abedias da Silva Almeida e Luiz Otávio Faria Nolasco
] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 40 (quarenta) porções [microtubos plásticos do tipo
eppendorf
] de cloridrato de cocaína com peso de 78,492g (setenta e oito gramas e quatrocentos e noventa e dois miligramas), 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína com massa de 4,930g (quatro gramas e novecentos trinta e miligramas), 1 (um) prato e 1 (uma) colher com resquícios de pasta-base de cocaína e R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais) em espécie, no dia 22.3.2024, na residência da apelante LUCINEIDE ALCANJO DA SILVA SANTOS, localizada à rua Valdeci Agripino da Silva, nº 249, bairro Jardim São Paulo, no município de Mirassol D’Oeste/MT.

As narrativas [dos referidos agentes policiais] são convergentes e revelam que: 1) receberam informações de que uma mulher vestida com blusa marrom e calça jeans estaria vendendo drogas em um bar localizado no bairro Jardim São Paulo; 2) se deslocaram até o referido bairro e por volta das 21h30, abordaram um homem que admitiu ser usuário de drogas e confirmou ter transferido R$50,00 via PIX para a apelante, com a intenção de comprar entorpecentes; 3) visualizaram um veículo se aproximando do bar, com dois ocupantes; 4) ao perceberem a presença da viatura policial, os dois correram para o interior do estabelecimento; 5) na sequência, a apelante correu para os fundos do imóvel com uma sacola em suas mãos e tentou dispensá-la; 6) constaram que no seu interior havia pinos com substância semelhante à cocaína; 7) em busca pessoal, localizaram na carteira da apelante quatro porções de substância semelhante à pasta-base de cocaína, além de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais) em espécie; 8) os dois homens que foram flagrados chegando no local informaram que são dependentes químicos e estavam procurando drogas, mas se recusam a testemunhar com medo de represálias; 9) durante a ação policial, Nilson Rodrigues Paião se dirigiu até a casa da apelante para adquirir drogas e foi surpreendido com a presença da polícia, tendo afirmado que havia adquirido “pinos de cocaína” da apelante
(ID 265248254 – fls. 15/17; ID 265248254 – fls. 20/22; ID 265248319)
.

Verifica-se que Nilson Rodrigues Paião, em Juízo, declarou que “
pagou duas vezes em pix o valor de R$ 50,00, totalizando R$ 100,00, e comprou dois pinos de cocaína cada vez
”; “
comprou dois pinos no mesmo dia com a ré e quando estava indo lá pela terceira vez, a polícia o pegou
”; “
foi a própria ré que lhe entregou
” (ID 265248332), a corroborar os depoimentos dos policiais militares que relataram a sua abordagem na residência da apelante.

Os depoimentos dos agentes policiais “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “guardar” substâncias entorpecentes.

A conduta de guardar [em residência] porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, visto que “
no tráfico a droga pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Além disso, a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [78,492g de cloridrato de cocaína e 4,930g de pasta-base de cocaína, em porções individuais], permitem aferir a destinação mercantil das drogas por indicarem “
intuito de mercancia
”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Note-se que o cloridrato de cocaína apreendido [78,492g] possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 78 (setenta e oito) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), a reforçar sua destinação mercantil.

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, a condenação da apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao considerar desfavorável a circunstância judicial relativa à natureza e quantidade das drogas apreendidas [
78,492g de cloridrato de cocaína e 4,930g de pasta-base de cocaína
].

As quantidades de cloridrato de cocaína [
78,492g] e pasta-base de cocaína [4,930g] e
seu acentuado grau de nocividade justificam a exasperação da reprimenda basilar, “
nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
” (STJ,AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018).

Sobre o patamar de aumento, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Logo, a pena-base deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a reprimenda basilar de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em intermediária.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

A juíza da causa reconheceu a causa de diminuição do tráfico privilegiado porque “
a acusada não ostenta condenações, é pessoa primária e de bons antecedentes, sem notícia de que, ao menos à época, integrasse organização criminosa ou dedicava exclusivamente à prática criminosa
” e aplicou a fração de 1/6 (um sexto) ao considerar “
a grande quantidade de entorpecente (04 trouxas de pasta base de cocaína e 40 pinos de cocaína) apreendido
” (Lucélia Oliveira Vizzotto, juíza de Direito – ID 263025308).

Todavia, o c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que “
as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
” (STF, ARE nº 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e modular a fração redutora do tráfico privilegiado (STF, HC nº 109193/MG - Relator: Min. Teori Zavascki - 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 28.5.2019).

Ausentes outros elementos aptos a justificar a modulação da minorante, adota-se a fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo tráfico privilegiado (STJ, AgRg no AREsp nº 2.284.410/SP - Relatora Ministra Laurita Vaz - 30.6.2023; AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior [Relatora para acórdão Min.ª Laurita Vaz] - 26.6.2023).

Assim sendo, totalizam-se as penas definitivas da apelante em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, mantido o regime prisional aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘c’ e art. 44, § 2º), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’; TJMT, AP nº 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - 16.4.2021).

Enfim, a análise sobre a hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da apelante LUCINEIDE DE ARCANJO DA SILVA a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025